Tribunal: STF
Processo: ARE 1473822
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e.doc. 27), interposto por Neusa Domingos da Silva, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 23), com fundamento na Súmula 636 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, a Recorrente alega não pretender debater questões ligadas à interpretação ou à aplicação do direito local.



    Aduz violação a dispositivos da Constituição Federal (arts. 5º, XXXVI, e 37, § 10º) decorrente do não pagamento da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, sob suposta violação ao recebimento de vencimentos e proventos de modo concomitante.



    Assevera que "[e]m razão do trabalho realizado e imposto pelo indeferimento do benefício pleiteado, a agravante faz jus indiscutivelmente aos vencimentos/remuneração do cargo e das funções realizadas (evitando o enriquecimento ilícito do município que se beneficia do trabalho realizado pela recorrente, quando na verdade deveria estar recebendo seus proventos em razão da inatividade)."



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, apreciando o Tema n. 709 (RE 791.961) da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, analisando a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, firmou as seguintes teses:  



    “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; 



    (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.   



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente